Tribunal: TJPA
Processo: 0804508-66.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804508-66.2017.8.14.0301
APELANTE: PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: IGEPREV, MARIA DE LOURDES DA SILVA BESSA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PENSÃO POR MORTE
. FILHOS MAIORES E INVÁLIDOS. INVALIDEZ QUE ANTECEDE O FATO GERADOR DO BENEFÍCIO. DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
.

PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº
8.213/1991. BENEFÍCIO DEVIDO.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem direito à pensão por morte
originada de seu genitor, ex-servidor público, já falecido, ante o argumento do Apelante de necessidade de comprovação da dependência econômica e a aplicação da lei complementar nº 39/2002.

2-No que tange ao direito à pensão por morte, constata-se que
os Apelantes juntaram as certidões de interdições aos presentes autos (Id 4064824 e Id 4064825), restando incontroversa a invalidez dos Apelados nos presentes autos.

3-
A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

4-

No caso dos autos, os Apelados são filhos do ex-segurado que veio à óbito em 21.11.2014 (Id. 4064827), sob a regência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, dispondo
em seu
art. 6º, III e §5º, com redação dada pela Lei Complementares nº 44/2003, que são segurados os filhos maiores inválidos, solteiros, cuja invalidez anteceda o fato gerador do benefício e que não percebam benefício previdenciário de qualquer ente federativo.

5-
O
bserva-se que fora trazido aos autos
sentença

que
comprova a
obrigação
do genitor, já falecido, dos Apelados,
de prestar alimentos
(Id
4064828
), obrigação esta
anterior ao

seu óbito
,
restando,
dessa forma
satisfeito o requisito
da demonstração da dependência econômica
, mostrando indevida a negativa
da autarquia previdenciária quanto a concessão do benefício.

6-Desta forma,
demonstrada a existência de invalidez dos recorridos e dependência, preexistente ao óbito do ex segurado ocorrido no ano de 2014
, observa-se que
restam preenchido os requisitos necessários para a concessão da
para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados.

7- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 de

fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0804508-66.2017.8.14.0301
-PJE
) interposta por
PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e MARIA LUCIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
contra
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada pelos Apelantes.

A sentença recorrida (Id
.
4064919
) teve a seguinte conclusão:

(...)
DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados e por tudo mais do que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para condenar o IGEPREV ao pagamento imediato aos autores do benefício previdenciário de pensão por morte devido pelo falecimento deseu genitor, em suas respectivas proporções, estipulada, pois, de acordo com o estabelecido pelaLei Complementar nº 39/2002.

Sendo assim, condeno o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a partir da morte do ex-segurado, montante este a ser corrigido com a incidência de juros a partir da citação válida ecorreção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados peloSTF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Indefiro o pedido de indenização por danos morais, conforme razões expostas.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais o qual fica isento, por se enquadrar ao conceito de Fazenda Pública.

CONDENO ainda ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15%, a teor do Art.85, §3º, I do CPC/15.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil.
(...)

Irresignado, o demandado interpôs recurso de Apelação (Id
4064931
) aduzindo, em síntese, a necessidade de comprovação da dependência econômica e a aplicação da lei complementar nº 39/2002, de forma que
para o filho maior inválido ser considerado como dependente previdenciário deve atender os requisitos exigidos indicados no inciso III do art. 6º combinado com o parágrafo 5º de referida lei complementar.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido dos Autores.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id
4064942).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Id
4155576
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO e DO REEXAME NECESSÁRIO, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem direito à pensão por morte
originada de seu genitor, ex-servidor público, já falecido, ante o argumento do Apelante de necessidade de comprovação da dependência econômica e a aplicação da lei complementar nº 39/2002.

No que tange ao direito à pensão por morte, constata-se que
os Apelantes juntaram as certidões de interdições aos presentes autos (Id 4064824 e Id 4064825), restando incontroversa a invalidez dos Apelados nos presentes autos.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, os Apelados são filhos do ex-segurado que veio à óbito em 21.11.2014 (Id. 4064827), sob a regência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, dispondo
em seu
art. 6º, III e §5º, com redação dada pela Lei Complementares nº 44/2003, que são segurados os filhos maiores inválidos, solteiros, cuja invalidez anteceda o fato gerador do benefício e que não percebam benefício previdenciário de qualquer ente federativo, senão vejamos o teor da disposição legal:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III –
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003) – Grifo nosso

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003) – Grifo nosso

Entretanto, tal previsão não se coadunava com a previsão da Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federad
os.

A respeito do assunto, cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário
.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, que assegura que o filho
que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
terá direito a receber pensão por morte. Vejamos:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
.

Art. 77
. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º
O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
ao completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Deste modo, apesar de, à época da morte do segurado, haver previsão na legislação estadual que impõe condições não previstas na lei federal, ao deferimento da pensão aos filhos inválidos, de qualquer condição, não emancipados, essa hipótese não estava em consonância com a Lei Federal nº 8.213/1991, sendo situação completamente vedada pela Lei Federal nº 9.717/1998, conforme dicção do art. 5º,
in verbis
:

Art.5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE
. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS. AUTOMÁTICO.

1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão;

2
- O termo final para o pagamento da pensão por morte é aquele previsto na lei vigente ao tempo do óbito;

3-A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4- E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido
, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5-A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que resta impossibilitada a prorrogação da pensão por morte ao dependente até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até que este conclua o curso de ensino superior, ante a redação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que veda aos entes federados a criação ou extensão de benefícios não previstos no Regime Geral de

Previdência Social ? Lei 8.213/1991.

6- Julgada improcedente a pretensão formulada na inicial é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art.20§ 4º do CPC/1973. 7-Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame necessário, sentença alterada.

(TJPA, 2017.03631896-42, 179.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-08-29).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNANIME. I- Trata-se de recurso interposto pelo IGEPREV em face da sentença que reconheceu o direito da autora de recebimento do benefício de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade. II- O art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe expressamente aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91). III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. IV- Lei Complementar n° 39/2002, que prevê o recebimento do benefício até completar 18 (dezoito) anos, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência. V- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. (TJPA, 0021942-09.2014.8.14.0301, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17 de agosto de 2020) – Grifo nosso

Por sua vez, o
bserva-se que fora trazido aos autos
sentença

que
comprova a
obrigação
do genitor, já falecido, dos Apelados,
de prestar alimentos
(Id
4064828
), obrigação esta
anterior ao

seu óbito
,
restando,
desta forma
satisfeito o requisito
da demonstração da dependência econômica
, mostrando indevida a negativa
da autarquia previdenciária quanto a concessão do benefício.

Em parecer, o Ministério Público nesta segunda instância assim manifestou-se:

(...)
No caso em debate nos autos, vê-se que não há dúvida quanto à qualidade de segurados do Sr. Antônio Roberto de Oliveira, falecido em 21 de novembro de 2011. A controvérsia reside, por sua vez, na qualidade de dependente dos filhos, ora apelados.

Compulsando os autos, observa-se que os apelados são portadores de doença mental, motivo pelo qual foram interditado, conforme cópia sentença de interdição juntada nos autos, em que a genitora figurava como sua curadora. Com a separação dos genitores, estes passaram a receber pensão alimentícia por parte de seu genitor, que trabalhava como servidor público da Santa Casa, mas que faleceu em 21/11/2014, de acordo com cópia de certidão de óbito anexa, motivo pelo qual a genitora dos apelados ingressou com pedido de pensão por morte junto ao órgão IGEPREV, datado em 09/03/2015.

Desde então, o órgão previdenciário fez várias exigências à genitora para conceder a referida pensão por morte aos ora apelados. Ocorre que lamentavelmente, a genitora também veio a óbito, no dia 15/05/2016, conforme cópia da certidão de óbito anexo, motivo pelo qual o irmão dos apelados passou a ser seu novo curador, como prova cópia de curatela provisória juntada.

Logo, os recorridos se enquadram na condição de filhos inválidos, conforme documentos anexados (Id. 4064830), sendo que foi prolatada sentença que atribuiu ao
de cujus
a obrigação de prestar alimentos aos demandantes em data anterior ao seu óbito, datada no ano de 1996.

Demonstrada a existência de invalidez dos recorridos e dependência, preexistente ao óbito do ex segurado ocorrido no ano de 2011, entendo correta a sentença de mérito que julgou procedente o pedido. (...)

Com efeito,
demonstrada a existência de invalidez dos recorridos e dependência, preexistente ao óbito do ex segurado ocorrido no ano de 2014
, observa-se que
restam preenchido os requisitos necessários para a concessão da
para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2021